Tribunal: TJMT
Processo: 1014888-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal em benefício de EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR, qualificado, que nos autos do executivo de pena no. 2000062-16.2020.8.11.0004, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.
Extrai-se, que o paciente se encontra cumprindo pena, porquanto condenado em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes dos art. 33, ‘caput’, c.c. art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 16 da Lei 10.826/03, transportando 54 (cinquenta e quatro) tabletes de cocaína (totalizando 57,755kg - cinquenta e sete quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e 01 (um) carregador e 15 munições calibre .40, bem como 01 (uma) pistola, marca Glock, modelo G17, no.BDSD174, com brasão da República e a inscrição “PMPR”.
Consigna o impetrante, que em atenção à Recomendação no 62/2020/CNJ, por se tratar o beneficiário de pessoa portadora de asma, requereu a prisão domiciliar do paciente mediante monitoração eletrônica em 24.03.2020, sendo indeferido o pedido.
Sustenta as seguintes teses: 1) inidoneidade da fundamentação exarada na decisão combatida, eis que consubstanciada em argumentações genéricas, desconectadas com o quadro descrito nos autos, ao arrepio das Recomendação no 62/2020/CNJ. 2) paciente acometido de doença respiratória, portanto, pertencente ao grupo de risco para a pandemia da COVID-19, 3) quadro de superlotação da cadeia pública local, a qual não dispõe de condições mínimas para profilaxia ou tratamento.
Em 05.06.2020, a Defensoria Pública reiterou o pedido de prisão domiciliar, oportunidade em que o Ministério Público opinou favoravelmente.
Em 08.05.2020, argumenta que a Defensoria Pública obteve do enfermeiro da Unidade Prisional a informação de que o Paciente recebe remédio para doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC-ASMA; sendo, mais uma vez, requerida a prisão domiciliar e, oportunidade em que a Autoridade Coatora determinou pela realização de avaliação médica no paciente, sobrevindo a exame médico a indicar que o Paciente “apresentou uma alteração leve”.
Ressalta que: “(...) em 20/05/2020, a Defensoria Pública juntou nova avaliação médica, feita às expensas da própria família do Paciente e, de novo, requereu a domiciliar, até mesmo por humanismo, considerando-se que o Paciente estava amontoado com outros 17 seres humanos em uma cela minúscula. ” (Sic.)
Da referida avaliação se fez constar que o beneficiário: “apresenta distúrbio ventilatório inespecífico com prova broncodilatora positiva”, “possivelmente portador de asma brônquica”. (Sic.) destacando que: “Tal situação o coloca em situação de risco nesta pandemia de COVID-19, sendo orientado a evitar aglomerações, higienização e uso de EPI”.(Sic.)
Na mesma data supramencionada [25/05/2020], a Defensoria Pública juntou o laudo da espirometria realizada no paciente. Assim, salienta que a resposta da Cadeia Pública a reiterar o laudo da espirometria (ref. 42), e que possui “distúrbio ventilatório leve” e que “possui condições de permanecer segregado” – mesmo não sendo esse último apontamento de atribuição de autoridade médica.
Ressalta que: “a cadeia pública não reúne mínimas condições de tratar o que quer que seja. Seres humanos estão amontoados nas celas, com escasso banho de sol, em condições aviltantes até mesmo para animais.”(Sic.)
Requer a concessão da ordem liminarmente, inclusive, para que seja colocado o paciente em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, e no mérito pela confirmação da liminar vindicada.
Postergada análise da liminar (Id.5096858), sendo prestadas as informações (Id.51789485, 51789486). Juntou documentos (Id.50457486, 50457490, 50457491, 50457492).
DECIDO.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Acerca da alegada fundamentação consubstanciada em argumentações genéricas, desconectadas com o quadro descrito nos autos, ao arrepio das Recomendação no 62/2020/CNJ, em 27.05.2020, a Autoridade Coatora indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pela defesa, nos seguintes termos, in verbis:
“Vistos em correição. A Defensoria Pública na mov. 6.1, requer, nos termos da Recomendação no. 62/2020/CNJ, que seja concedida ao reeducando Edimar Rodrigues Silva Júnior prisão domiciliar sob o argumento que ele sofre de asma, integrando, portanto o grupo de risco de contrair o COVID-19, conforme atos emanados do Ministério da Saúde. Acompanha o pleito avaliação médica realizada pelo Dr. Paulo Egberto Júnior, que atua na cadeia pública local, na qual o referido médico relata que o reeducando relata que o quadro de asma é relatado exclusivamente pelo próprio paciente. Contudo, conforme avaliação clínica realizada pelo referido profissional, o reeducando encontra-se em bom estado geral com ausculta pulmonar normal, além de murmúrio vesicular sem ruídos aéreos, não tendo critérios para sair da unidade prisional. Deste modo, entendo como insuficiente a prova acerca do quadro asmático relatado exclusivamente pelo reeducando, eis que a avaliação médica além de relatar normalidade em seu quadro de saúde, não recomenda sua saída da unidade prisional. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito de prisão domiciliar formulado pela defesa na mov. 6.1, ressalvando a possibilidade de a defesa formular novo pleito acompanhado de prova inédita, idônea e atual acerca da enfermidade relatada pelo reeducando. Cumpra-se a decisão anterior. Intimem-se.”(Sic.)
Por conseguinte, em 08.05.2020, a Autoridade Coatora determinou diligências a direção da cadeia pública, nos seguintes termos:
“Ante o pleito defensivo, determino que a direção da Cadeia Pública providencie avaliação médica no reeducando no prazo de 48h (quarenta e oito horas), na qual deverá ser esclarecido o atual estado de saúde do reeducando; se ele é portador de asma; se há comprometimento da função pulmonar, e se há recomendação, ou não, diante do atual estado de saúde, de concessão de prisão em regime domiciliar. Cumpra-se com urgência.”(Sic.)
Nesse interim, em 21.05.200 aportou-se aos autos atestado médico fornecido pela profissional médica Lara Marques -CRM 8196, sendo analisado pelo juízo:
“Defiro a pretensão ministerial de mov. 28.1. Com efeito, as informações médicas consignadas no ev. 13 e 19 parece ser colidentes. Ademais, a médica Lara Marques (CRM 8196) não labora na unidade prisional. Requisite-se da Direção da Cadeia as seguintes informações: 1. A médica Lara Marques (CRM 8196) atendeu ao reeducando Edimar Rodrigues Silva Júnior? 2. Caso positivo, quando? 3. O reeducando realizou exame de espirometria? 4. Caso positivo, quando? 5. Caso positivo, junte-se cópia, se houver, do exame. Após, vistas ao Ministério Público e Defensoria Pública. Em seguida, conclusos.”(Sic.)
Ato continuo, em 27.05.2020, a Autoridade Coatora procedeu a seguinte decisão:
“1. Acompanho, integralmente, o parecer ministerial. 2. Requisite-se da Direção da Cadeia Pública resposta ao ofício lançado no item 32. 3. Requisite-se do médico que labora na unidade prisional que, em 05 (cinco) dias: a) analise o laudo do exame de espirometria do reeducando, lançado no item “34.2”. b) informe se o reeducando integra o grupo de risco de contágio do novo coronavírus (Covid-19). c) informe se em decorrência do aventado problema de saúde, o apenado possui condições de permanecer segregado. 4. Com as respostas, vistas às partes e, em seguida, conclusos, em regime de urgência.”
Em sequência, em 09.06.2020 o pedido do beneficiário foi indeferido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos, in verbis:
“Vistos. Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela Defensoria Pública em favor do recuperando Edimar Rodrigues Silva Júnior, que cumpre a pena total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime atualmente fechado, em razão de condenação pelos tipos penais do art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei no. 10.826/03. Sustenta a Defesa que o reeducando integra grupo de risco de contágio pelo COVID-19, pelo que, sob a ótica da Defesa, faz jus à benesse da prisão domiciliar nos termos da Recomendação no. 62/2020/CNJ. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à concessão de prisão domiciliar ao recuperando. Vieram os autos conclusos. Pretende a Defesa, seguida de manifestação favorável do MPE, a concessão de prisão domiciliar ao reeducando alegando que ele integra grupo de risco de contágio do COVID-19. Ao compulsar os autos, verifico que na mov. 48.2, informação médica no sentido de que embora o reeducando pertença a grupo de risco, por possuir distúrbio ventilatório leve, possui condições de permanecer segregado. Analisando casuisticamente, entendo que deve prevalecer a opinião médica em detrimento do mero desejo das partes, sobretudo porque a Recomendação no. 62/2020/CNJ, por não sua própria natureza jurídica de ato não vinculante, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação. Merece registro o fato de a cadeia pública local estar seguindo, de modo satisfatório, todos os protocolos emanados das autoridades sanitárias. Reflexo disto é a inexistência, até o momento, de qualquer registro de caso de contaminação de preso ou policial penal por COVID-19 no ergástulo público local. Assim, acompanho o parecer médico de mov. 48.2, e INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa na mov. 50.1.”
À luz do noticiado, o atestado fornecido pelo médico do sistema penitenciário em 04.05.2020 - Dr. Paulo Egberto Toledo Ribeiro Jr - resposta ao Oficio no.053/2020/DPAS (Id. 50457486 –fl.70), declina:
“O reeducando Edimar Rodrigues Silva Junior, 39a gozando de boa saúde, sem queixas no momento ao exame de espirometria, apresentou uma alteração leve, com boas condições pulmonares, ao exame clínico está em bom estado geral, ausculta pulmonar normal.”
Por conseguinte, o mesmo médico da unidade prisional em 24.03.2020 (id.50457486-fl.84) atestou:
O reeducando Edimar Rodrigues Silva Junior, 39a, gozando de boa saúde, segundo informação colhida pelo próprio, paciente é portador de asma e em uso crônico de salbutamol aerossol. No momento encontra-se me bom estado geral, ausculta pulmonar normal murmúrio vesicular bilateral sem ruídos aéreos. Por estes motivos não tem critérios para sair da unidade prisional.”
Consoante aos fatos supramencionados, constato que o documento médico de 19.05.2020 juntado aos autos pela defesa consta o seguinte relato: “sendo o paciente portador de, digo, possivelmente portado de asma brônquica” (Sic.) (Id. 50457486-fl.98)
Assim, pelo que se depreende do informado o paciente não apresenta, ao menos no momento, patologia ou sintomatologia capaz de amparar sua pretensão de obter a concessão in limine da ordem.
Assim, a propósito o entendimento jurisprudencial:
“HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ROUBOS MAJORADOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EMBASADO NA PANDEMIA COVID-19. LIMINAR INDEFERIDA. Pleito fundamentado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, em razão do risco causado pelo Covid-19. Para evitar o contágio e disseminação da doença, a população foi orientada a permanecer em casa, sem manter qualquer tipo de contato social. O sistema prisional é, por sua própria natureza, confinado. Inexiste, no caso concreto, indícios de situação de vulnerabilidade pelo apenado, eis que devidamente amparado no quadro de saúde apresentado, nos termos do atestado médico. Todas as medidas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus estão sendo enfrentadas pelo Poder Público no sistema prisional. ORDEM DENEGADA.” (TJRS; HC 0051037-61.2020.8.21.7000; Proc 70084126788; Pelotas; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins; Julg. 30/04/2020; DJERS 05/05/2020)(Negritou-se)
Assim, de uma análise perfunctória dos autos, própria da apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, revela-se prudente agasalhar o Princípio da Confiança que disciplina que o magistrado de primeiro grau, estando mais perto da realidade fática, possui melhores condições de analisar a possibilidade de decretação ou não de prisão preventiva.
Cabe consignar, ainda, que a decisão se funda num juízo de risco e não de certeza, sob pena de contradictio in terminis, e como preleciona o Pretório Excelso, o “(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex - STJ no 38/337-40).
Logo, não vislumbro a incompatibilidade da permanência no sistema prisional.
Acerca da alegado quadro de superlotação da cadeia pública local, a qual não dispõe de condições mínimas para profilaxia ou tratamento. Assim o entendimento jurisprudencial deste E. TJMT, in verbis:
“A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.(N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)
“A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.